Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E A DATA DO LEILÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos com o objetivo de sanar omissão no julgado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, visto que deixou de se manifestar a respeito dos precedentes jurisprudenciais colacionados ao recurso.
2. Nas contrarrazões, a embargada requer: a) o improvimento dos presentes embargos de declaração; b) aplicação de multa por apresentar embargos manifestamente protelatórios.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No que toca à alegação de omissão referente a não manifestação a respeito dos precedentes jurisprudenciais colacionados ao recurso, cumpre destacar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.1. O acórdão foi devidamente fundamentado, manifestando-se expressamente que as hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do CPC. 4.2. O aresto destacou que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. 4.3. Foi devidamente esclarecido que, “(...) anúncios de bens similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva.”
5. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratados nos autos foram devidamente analisados, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 5.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a interposição de recurso não constitui, por si só, ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.